Tribunal: CARF
Processo: 13706.005843/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.005843/2008-62
ACÓRDÃO
2202-010.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
A legislação tributária autoriza a dedução, da base de cálculo do imposto,
das despesas médicas incorridas com o tratamento do contribuinte e
de seus dependentes, pagas no ano-calendário a que se refere a DIRPF,
desde que devidamente comprovadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005843/2008-62
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
contra a notificação de lançamento de fls. 09/12, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que
implicou apuração de imposto suplementar de R$ 10.073,25, sujeito à multa de
ofício em juros legais, em face da constatação da infração de dedução indevida de
despesas médicas, no valor tributável de R$ 36.630,00, conforme descrição dos
fatos, às fls. 10, in verbis:
Foram glosadas as seguintes despesas médicas por falta de apresentação de
comprovante:
ALZIRA CHALOUB DA SILVA DE BRITTO PEREIRA 250,00
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA 16.970,00
Foram glosadas as seguintes despesas médicas pelos comprovantes não
atenderem às especificações legais e não identificarem o beneficiário do serviço
prestado:
REGINA LÚCIA LIMA PONTES R$ 1.350,00
ANDREA BARROS LEAL R$ 12.000,00
EDUARDO DA COSTA BARROS R$ 250,00
PAULO CESAR AFFONSO FERREIRA 280,00
NÁDIA COURI 1.430,00
FERNANDO WENDHAUSEN PORTELLA 3.950,00
Foi glosada a seguinte despesa médica efetuada com não dependente:
JOSELE RODRIGUES DE FREITAS 150,00
2. Cientificada do lançamento em 03/07/2008, AR às fls. 63, a interessada
apresentou impugnação (fls. 02/07), recepcionada na unidade local da SRFB
04/08/2008, cujas alegações defensivas seguem sumariadas:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005843/2008-62
3
a) alega que a glosa de R$ 150,00, relativa à prestadora Josele Rodrigues de
Freitas, refere-se à consulta feita pela neta da impugnante, a qual, de fato, não é
sua dependente. Não obstante aduz que “o recibo demonstra que foi a
Impugnante quem arcou com o pagamento da referida consulta, razão pela qual
pretendeu deduzir o mesmo de sua Declaração de Ajuste Anual para o ano-
calendário 2006”.
b) com relação estabelecimento Amil, alega que é beneficiária desse plano de
saúde, na condição de dependente de sua filha (titular). Alega que assume o ônus
financeiro da sua participação no plano, mediante depósitos mensais efetuados
na conta corrente da titular, que somaram R$ 15.670,00, conforme comprovantes
anexos;
d) com relação às demais glosas, alega que essas despesas estão comprovadas,
conforme recibos acostados aos autos, emitidos em conformidade com os
requisitos legais;
e) alega que a fiscalização não olvidou nenhum esforço para comprovar que os
recibos aparentados pela interessada, no curso da ação fiscal, emitidos em
conformidade com a legislação vigente, não mereciam fé;
f) alega que as despesas glosadas, no valor de R$ 36.630,00, são
consideravelmente inferiores aos rendimentos percebidos pela impugnante, que
somaram R$ 310.422,23.
3. O processo foi convertido em diligência, conforme Termo de fls. 66, com os
seguintes objetivos:
a) Intimar o contribuinte AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, CNPJ
29.309.127/0004-11, a informar se ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E
SILVA, CPF 618.571.907-00, foi titular ou beneficiário de plano de saúde vinculado
ou administrado por esse estabelecimento, no ano-calendário de 2006. Caso
afirmativo, apresentar quadro demonstrativo contendo os pagamentos
efetuados, discriminando a parcela relativa U participação do titular e de cada
dependente e/ou agregado incluído no plano;
b) Intimar a contribuinte ANDRÉA BARROS LEAL SIQUEIRA, CPF 028.762.767-55, a
informar se prestou os serviços referentes a "tratamento odontológico",
consoante recibo acostado às fls. 20, no valor de R$ 12.000,00, recebidos de
ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA, CPF 618.571.907-00, no ano-
calendário de 2006 e, caso afirmativo, informar o nome do paciente que recebeu
o referido tratamento, bem como especificar quais serviços foram prestados.
Caso o valor recebido se refira a mais de um paciente especificar a parcela da
despesa odontológica correspondente a cada um.
4. Às fls. 739/740 e 743, documentos juntados aos autos, em cumprimento à
diligência. A interessada foi cientificada, às fls. 744/745, manifestando-se às fls.
747/748.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005843/2008-62
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme expõe o I. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e
não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de
suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na
composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É certo
que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005843/2008-62
5

5. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
6. No mérito, constata-se a improcedência de parte da ação fiscal, conforme se
segue:
a) com relação à glosa de R$ 150,00, relativa à prestadora Josele Rodrigues de
Freitas, a interessada reconhece que a despesa foi incorrida com sua neta. Não
obstante aduz que “o recibo demonstra que foi a Impugnante quem arcou com o
pagamento da referida consulta, razão pela qual pretendeu deduzir o mesmo de
sua Declaração de Ajuste Anual para o ano-calendário 2006”. Com efeito, a
dedução de despesas médicas está limitada àquelas incorridas com o próprio
contribuinte e seus dependentes, ex vi do inciso II do § 1o do art. 80 do Decreto no
3.000, de 1999. Do exposto, mantém-se a glosa dessa despesa.
b) com relação à glosa de R$ 16.970,00, relativa ao estabelecimento Amil, a
autoridade julgadora empreendeu diligência, permitindo constatar que a despesa
relativa à participação da interessada nesse plano de saúde foi de R$ 5.896,12,
conforme documentos de fls. 81/82. Do exposto, reduz-se a glosa dessa despesa
para R$ 11.073,90.
c) com relação à glosa de R$ 12.000,00, relativa à prestadora Andrea Barros Leal,
essa infração decorreu da falta da identificação do paciente beneficiário dos
serviços, consoante recibo acostado às fls. 25. Em que pese a autoridade
julgadora tenha determinado a realização de diligência junto à prestadora, para
que essa identificasse o paciente beneficiário desses serviços, a declaração
acostada aos autos, às fls. 743, em cumprimento à intimação que lhe fora dirigida,
embora ateste que a impugnante pagou por serviços odontológicos, não atesta
que essa foi a paciente beneficiária desses serviços. Observa-se, ainda, que a
interessada pleiteou dedução de despesas médicas relativas a terceiro não
dependente, vide recibo de fls. 43, o que pode ter ocorrido, também, com a
despesa em referência. Do exposto, considerando as disposições do art. 73, c/c
inciso II do § 1o do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se a glosa
dessa despesa;
d) com relação à glosa de R$ 250,00, relativa à prestadora Alzira Chaloub da Silva
de Britto Pereira, a infração decorreu da falta de comprovação da despesa.
Observe-se que o documento juntado, às fls. 15, veicula despesa incorrida pela
filha da impugnante (Alcina de Macedo Soares e Silva), a qual não figura como
dependente na DIRPF revisada. Do exposto, com fundamento nas disposições do
art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999, mantém-se a glosa dessa despesa;
e) com relação à glosa de R$ 1.350,00, relativa à prestadora Regina Lúcia Lima
Pontes, essa infração decorreu da falta da identificação do paciente beneficiário
dos serviços, consoante 4 (quatro) recibos acostados às fls. 23/24 (psicoterapia)).
Observe-se que apenas o recibo de fls. 23 (superior), no valor de R$ 300,00, atesta
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005843/2008-62
6
que o pagamento foi efetuado pela interessada. Referido documento preenche os
requisitos legais e se mostra apto a comprovar essa parcela da despesa. Os
demais recibos foram emitidos em nome de Alcina de Macedo Soares, que pode
ser tanto a contribuinte (Alcina Fonseca de Macedo Soares e Silva ), como a filha
da impugnante (Alcina de Macedo Soares Silva). Dessa forma, dada a imprecisão
desses recibos, que somam R$ 1.050,00, mantém-se a glosa dessas despesas;
f) com relação à glosa de R$ 1.430,00, relativa à prestadora Nadia Curi, essa
infração decorreu da falta da identificação do paciente beneficiário dos serviços,
consoante 3 (quatro) recibos acostados às fls. 28/30 (psicoterapia)). Observe-se
que apenas o recibo de fls. 29, no valor de R$ 480,00, atesta que o pagamento foi
efetuado pela interessada. Referido documento preenche os requisitos legais e se
mostra apto a comprovar essa parcela da despesa. O recibo de fls. 28, no valor de
R$ 480,00, não se mostra apto à comprovação da despesa, por ter sido emitido
em nome de Alcina de Macedo Soares, que pode ser tanto a contribuinte (Alcina
Fonseca de Macedo Soares e Silva ), como a filha da impugnante (Alcina de
Macedo Soares Silva), de modo que não é possível precisar quem tenha efetuado
o pagamento. Do mesmo modo, o recibo de fls. 30, no valor de R$ 470,00,
também não se mostra apto à comprovação da despesa por conter rasura no
nome do responsável pelo pagamento. Dessa forma, mantém-se parte da glosa
dessa despesa, no valor de R$ 950;
g) com relação às demais glosas, que decorreram da falta de preenchimento de
requisitos legais nos recibos; e da falta de identificação do paciente beneficiário
da identificação do paciente beneficiário dos serviços, observa-se que a
autoridade lançadora não empreendeu nenhuma diligência junto aos prestadores,
com vistas a verificar o efetivo beneficiário dos serviços prestados. Dessa forma,
considerando, ainda, que a autoridade julgadora também não vislumbrou a
oportunidade e conveniência de se empreender diligência, em face do valor
dessas despesas; impõe-se o acolhimento dos comprovantes apresentados, que
preenchem os requisitos legais, cancelando essas glosas, discriminadas na tabela
abaixo:
Prestador
Serviço
Valor (R$)
Comprovante fls.
Eduardo da Costa Barros
250,00
Consulta médica
26
Paulo Cesar Affonso Ferreira
280,00
Honorários Médicos
27
Fernando Wendhausen Portella
3.950,00
Consultas Médicas
31/38,51 e 55, e relatório médico de fls. 49
7. Por oportuno, registre-se que a ausência do endereço dos prestadores dos
serviços, em parte dos recibos apresentados, está suprida, no termos do § 1o e
caput do art. 29 da Lei no 9.784, de 1999, pela referência que ora se faz ao
cadastro do CPF, onde essa informação encontra-se consignada.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005843/2008-62
7
8. Com os devidos ajustes, decorrentes da redução da glosa de despesas médicas
para R$ 25.473,9 (=R$ 150,00+R$ 11.073,90+R$ 12.000,00+R$ 250,00+R$
1.050,00+ R$ 950,00), o imposto suplementar apurado passa a ser:
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DEVIDO

Descrição
Valores (R$)
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
310.422,23
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
56.478,55
4) Glosa de Deduções Indevidas
25.473,90
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
279.417,58
7) Imposto Apurado após as Alterações (Tabela Progressiva Anual)
70.846,10
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
56.773,80
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13)Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
14.072,30
14)Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
7.067,53
15) Imposto já Restituído
0,00
16)Imposto Suplementar
7.004,77
9. Em face dos argumentos expendidos, voto por julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$ 7.004,77, sujeito à multa
de ofício e juros legais.

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005843/2008-62
8
Observe-se que, diferentemente do RV 13706.005352/2008-11, neste recurso há,
na fundamentação do acórdão-recorrido, de que a recorrente efetivamente pleiteou a dedução
de despesas com terceiro não-dependente, para fins do IRPF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 813
DF CARF MF
Original